Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-06.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1002438-06.2017.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Recorrida: AVANI CARDOSO DE LARA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITOS DE PARCELA DE IPTU. PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.o 9.492/97 E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida AVANI CARDOSO DE LARA postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão de protesto junto ao 4.o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, consubstanciado em dívida renegociada e já paga.
2. Após a Recorrida ser notificada a respeito do protesto procurou o ente municipal para renegociar as dívidas em aberto de IPTU não pagos. A renegociação fora firmada em 14/09/2016, de modo que em 15/09/2016 fora adimplida a primeira parcela. Contudo em 18/08/2017, quando a Recorrida tentou a antecipação da restituição de Imposto de Renda obteve conhecimento de que o seu nome ainda estava protestado pela dívida renegociada junto à Prefeitura de Cuiabá. Desta forma, assim que obteve conhecimento da manutenção do protesto se diligenciou junto ao cartório para realizar a baixa do protesto efetuando o pagamento no valor de R$ 590,76 (quinhentos e noventa reais e setenta e seis centavos).
3. Merece adequação o valor da restituição determinado na origem, posto que do valor total (R$ 590,76), apenas R$ 438,60 (quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) foram relativas às custas do protesto, o saldo complementar, por sua vez, foi em razão das custas do cancelamento do cartório, ISSQN e intimação, valores que são devidamente cobrados para realizar a baixa de qualquer título protestado, portanto devidos.
4. Danos morais não configurados no caso em apreço. Sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protesto e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador.
5. Caso em que a Recorrida não comprovou as alegadas solicitações acerca da carta de anuência para a baixa do protesto, tampouco a eventual inércia do Recorrente no atendimento de tal requerimento.
6. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002438-06.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), AVANI CARDOSO DE LARA - CPF: 230.113.861-53 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021